Tribunal: STF
Processo: HC 72605
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO A PENA DE UM ANO E
DOIS MESES DE RECLUSÃO, CÓDIGO PENAL, ART. 155. 2. NEGATIVA DO
"SURSIS", PORQUE REINCIDENTE O RÉU. 3. HIPÓTESE EM QUE,
ANTERIORMENTE,O PACIENTE FORA CONDENADO A PENA DE DETENÇÃO
SUBSTITUIDA POR MULTA.   4. PENA DE MULTA, EM CONDENAÇÃO ANTERIOR,
NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO   "SURSIS". CÓDIGO PENAL. ART. 77, PAR. 1.
5. HABEAS CORPUS DEFERIDO,   EM PARTE, EM ORDEM A, MANTIDA A
CONDENAÇÃO, ANULAR A SENTENÇA         CONDENATÓRIA E O ACÓRDÃO QUE A
CONFIRMOU, PARA QUE OUTRA DECISÃO SE   PROFIRA, MOTIVADAMENTE, NO QUE
CONCERNE AOS REQUISITOS OBJETIVOS E    SUBJETIVOS DO "SURSIS", A FIM
DE CONCEDE-LO OU NÃO, AFASTADA, NO      CASO, A REINCIDENCIA.